Tribunal: TJSP
Processo: 1061470-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM TELA, POIS A RÉ NÃO PROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO SIMPLES, AUSENTE MÁ-FÉ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – SERVIÇO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO CASO EM TELA, POIS A RÉ NÃO PROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO SIMPLES, AUSENTE MÁ-FÉ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – SERVIÇO PRESTADO E VALOR MÓDICO – MANUTENÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RECÁLCULO DO IOF E DE FIXAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DO BACEN, NÃO FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, EM PARTE PROVIDA.